Tribunal: TJBA
Processo: 8065235-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065235-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: JACKSON ALVES BARRETO

Advogado(s)
:
GRAZIELE ANUNCIACAO DE SOUZA, JUCIARA OLIVEIRA FARIAS

mk4

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REVISÃO DE CONTRATO
. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO
NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS
. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ART. 290, DO CPC.
1.
Antes de julgar deserta a impugnação ao cumprimento de sentença, é imprescindível a intimação do impugnante, por meio de seu advogado, para sanar a irregularidade mediante o recolhimento das custas processuais devidas, nos termos do art. 290 e 317, do CPC,
somente após, caso não ocorra esse recolhimento, a impugnação ao cumprimento de sentença poderá ser rejeitada liminarmente, independentemente de intimação pessoal da parte
.
Precedentes do STJ.
2.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065235-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO PAN S.A.
e como apelada
JACKSON ALVES BARRETO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .